Tribunal: STF
Processo: SL 932
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUSPENSÃO JULGADA PREJUDICADA. INTERESSE DO REQUERENTE MANTIDO PELO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR VÁLIDOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.